Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO ANTECIPADA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência para permitir sua submissão à avaliação com fins de avanço escolar e conclusão antecipada do ensino médio.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão de tutela de urgência para submeter-se à avaliação destinada ao avanço escolar, com o objetivo de concluir de forma antecipada o ensino médio, com fundamento no art. 24, inc. V, alínea c, da Lei no 9.394/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O avanço escolar previsto no art. 24, inc. V, alínea c, da Lei no 9.394/1996 configura medida excepcional, condicionada à demonstração do grau de desenvolvimento e experiência do aluno, nos termos da regulamentação do sistema de ensino competente.
5. A conclusão antecipada da educação básica por menores de dezoito (18) anos por meio de sistemas supletivos encontra vedação no Tema Repetitivo no 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, no entanto, não se aplica ao avanço escolar disciplinado pelo art. 24 da Lei no 9.394/1996.
6. A regulamentação local, especialmente o art. 233 do Regimento da Rede Pública de Ensino do DF, estabelece requisitos objetivos para o avanço escolar e veda expressamente sua utilização com a finalidade de conclusão da educação básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O avanço escolar previsto no art. 24, inc. V, alínea c, da Lei no 9.394/1996 constitui medida pedagógica excepcional, condicionada à regulamentação específica do sistema de ensino. 2. É vedada a utilização do avanço escolar como meio para antecipar a conclusão da educação básica, nos termos da regulamentação da rede pública de ensino do Distrito Federal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, arts. 24, V, c, e 38; Resolução no 3/2023 – DF, art. 14; Regimento da Rede Pública de Ensino do DF, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: n/a.